Tribunal: TJSP
Processo: 1069689-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança preventivo. ICMS diferido por fornecedores de pescados. Empresas fornecedoras de refeições coletivas prontas em restaurantes industriais mantidos dentro dos estabelecimentos das empresas clientes. Estabelecimentos em que se verifica a saída definitiva dos pescados, para utilização na elaboração dos pratos a serem consumidos. Encerramento do diferimento, que coincide

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança preventivo. ICMS diferido por fornecedores de pescados. Empresas fornecedoras de refeições coletivas prontas em restaurantes industriais mantidos dentro dos estabelecimentos das empresas clientes. Estabelecimentos em que se verifica a saída definitiva dos pescados, para utilização na elaboração dos pratos a serem consumidos. Encerramento do diferimento, que coincide com o momento da saída do produto para o consumidor ou usuário final. Sujeição passiva tributária, por substituição, verificada, conforme artigo 8o, XVII, d, da Lei Estadual no 6.374/89. Precedentes do TJSP. Segurança denegada em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não provido.